Tribunal: TJDFT
Processo: 0724450-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724450-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER GOMES DE SOUZA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Réu, Wagner Gomes de Souza, em face da decisão (ID 198624220, na origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, confirmou a liminar anteriormente deferida (ID 179056971, na origem) e manteve a apreensão do bem. Narra, em síntese, que as partes firmaram contrato de financiamento para aquisição de veículo, obrigando-se o Recorrente ao pagamento de 60 (sessenta) parcelas mensais. Alega que a Agravada notificou extrajudicialmente o Agravante, em 10/10/2023, sob a alegação de inadimplemento da parcela de no 9 do contrato, com vencimento em 21/9/2023. Aduz que, com base no referido inadimplemento, a Autora/Agravada ingressou com a ação de busca e apreensão, tendo sido deferida a liminar pelo d. Juízo a quo (ID 179056971, na origem). Sustenta que a parcela estava devidamente quitada, o que foi confessado pela Autora/Agravada, na petição de ID 196804723 – na origem, que requereu a emenda da inicial para constar como inadimplida a parcela de no 10, com vencimento em 23/10/2023, cuja notificação extrajudicial foi confeccionada em 28/11/2023. Assevera que, na data do recebimento da notificação extrajudicial, a parcela de no 10 também estava paga. Afirma que adimpliu normalmente as parcelas de outubro, novembro e dezembro de 2023, e que somente interrompeu os pagamentos em fevereiro de 2024, pois a Agravada bloqueou o acesso do Agravante aos pagamentos das parcelas posteriores a janeiro de 2024. Ressalta que as notificações extrajudiciais, recebidas por terceiro, não cumpriram sua função de cientificar efetivamente o Agravante sobre sua situação de inadimplemento. Defende que, ao aceitar os pagamentos subsequentes, a Agravada deu ensejo à perda da eficácia das notificações extrajudiciais, pois aceitou o pagamento do credor, que deixou de estar em mora. Requer a reforma da decisão para que seja lhe seja restituída a posse do veículo. Após intimado (ID 60370955), o Agravante juntou documentos com o intuito de comprovar os pagamentos das parcelas do contrato (IDs 60463831 a 60463836). É o relatório. Decido. O recurso, contudo, não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Isso porque os pedidos formulados neste Agravo de Instrumento não foram apresentados previamente no processo de origem, inexistindo manifestação do Juízo a quo quanto a eles na decisão agravada. Veja-se que a r. decisão agravada (ID 198624220, na origem) somente confirmou a liminar anteriormente deferida (ID 179056971, na origem) e manteve a apreensão do bem, tendo em vista o pedido de aditamento da inicial formulado pela Autora/Agravada (ID 196804723, na origem). O d. Juízo a quo, portanto, não decidiu acerca das questões apresentadas pelo Agravante, mormente porque o Réu/Recorrente somente alegou o adimplemento das parcelas do contrato, no primeiro grau, após a r. decisão agravada, em sede de contestação (ID 200490932, na origem). Como se sabe, cabe ao juízo da causa conhecer, em primeiro lugar, das questões aventadas no processo, sob consequência de subversão das competências de primeira e segunda instâncias. Com efeito, em agravo de instrumento é inviável conhecer de matéria não examinada pelo julgador da instância originária, conforme arestos desta eg. 8a Turma Cível: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 525, §6o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ART. 835, §2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O seguro garantia é equiparado ao dinheiro, para fins de substituição do bem penhorado, nos termos do artigo 835, §2o, do CPC, de modo que o crédito encontra-se garantido pela apólice de seguro apresentada, inexistindo qualquer prejuízo à parte credora. 2. O risco potencial decorrente da possibilidade de modificação do título que embasa a execução, é suficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Em sede de agravo de instrumento, não é processualmente admissível o exame de questões sobre as quais não houve pronunciamento judicial no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1403712, 07322330820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PROVA DA IMPENHORABILIDADE. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. 1. A exigência de juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica é admitida apenas quando presente dúvida da habilitação do outorgante da procuração ao advogado. 2. Inviável o exame de questão em sede de agravo de instrumento se ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. (...) 5. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão 1402317, 07262511320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se.) Logo, afigura-se indevida a análise de questões fáticas e jurídicas que não foram objeto de manifestação por parte do d. Juízo a quo, sob consequência de caracterizar indevida supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator